Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-22.2019.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TEMOR EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. READEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. DANO MORAL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. No caso dos autos, não há que falar em absolvição pelo crime de ameaça quando a palavra da vítima, em ambas as fases da persecução penal, asseguram de forma firme que o réu se utilizou de palavras intimidadoras para prenunciar a prática de mal injusto e grave.
3. Não afasta a tipicidade da conduta a prática da ameaça em meio a acalorada discussão, uma vez que não se exige, para a configuração do delito, tranquilidade de ânimo e prévia reflexão do réu.
4. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento na segunda fase de dosagem, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Presentes os requisitos da suspensão condicional da pena privativa de liberdade, a sua suspensão, pelo período de 2 (dois) anos, nos termos dos artigos 77 e 78 do Código Penal, é medida que se impõe.
6. Comprovado que o réu ameaçou a vítima, aproveitando-se da relação íntima de afeto, utilizando palavras intimidadoras para prenunciar a prática de mal injusto e grave, deve repará-la pecuniariamente pelos danos morais causados.
7. Em relação à capacidade econômica do réu, consta de seu interrogatório judicial que é servente de pedreiro, perfazendo renda mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), não havendo informação robusta acerca de seus rendimentos e gastos. Assim mostra-se exacerbada o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) fixado na sentença a título de indenização por danos morais, devendo-se reduzir o montante fixado para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais).
8. Recurso parcialmente provido.